Tribunal: TJES
Processo: 5014871-15.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014871-15.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANDRE FRICO GAVA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA COM COBRANÇA. COBRANÇA DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. APLICAÇÃO DO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. TEMA 916 STF. SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM CUSTAS PROCESSUAIS POR FORÇA LEGAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RECURSO INOMINADO nº 5014871-15.2023.8.08.0011

RECORRENTE: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: ANDRE FRICO GAVA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

A meu ver, não merece acolhimento o recurso interposto.

Como é cediço, a ocupação de cargos públicos deve ocorrer através de concurso público (art. 37, II, da CF), excetuando-se as possibilidades de nomeação para cargo comissionado e contratação temporária de servidores para atender necessidades transitórias de excepcional interesse público (art. 37, IX, da CF).

Compulsando os autos, verifica-se que o autor exercia o cargo de AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT (ID 11251785), tendo percebido remuneração no período compreendido entre outubro de 2018 e setembro de 2023.

Em que pese a alegação da parte recorrente de que não houve contratações sucessivas, esta não esclareceu, adequadamente, as referidas contratações temporárias, conforme bem delineado pelo magistrado sentenciante.

Destaco que nem mesmo as cópias das contratações foram juntadas pela parte recorrente.

Tais evidências denotam que o caso vertente não se subsume à excepcionalidade que alude o inciso IX, art. 37, CF/88, sendo forçoso o reconhecimento da nulidade das contratações realizadas pelo recorrente, reconhecendo ao autor o direito à percepção do FGTS, tal como determinado pelo juízo a
quo
.

Essa é, inclusive, a regra contida no artigo 19-A da Lei 8.036 de 1990, aplicada aos servidores temporários que tiverem seus contratos de trabalho declarados nulos por ofensa ao princípio do concurso público,
in verbis
:

Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.

Friso, neste particular, o tema 916 do Supremo Tribunal Federal:

A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados,
com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do

art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
(
grifei
)

Nessa linha, manifestou-se o STF recentemente:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ART. 37, IX, DA CF. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO. VERBAS TRABALHISTAS. FGTS. POSSIBILIDADE. TEMAS 916 E 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No caso concreto, o Tribunal de origem afastou a incidência do Tema 916 e, com apoio na tese fixada no Tema 551 da repercussão geral, não reconheceu ao servidor contratado pelo Estado de Minas Gerais, no período de 09.08.2004 a 06.08.2017, para prestar serviço temporário e atender a necessidade excepcional interesse público nas funções de segurança penitenciário, o direito aos valores referentes ao FGTS, ora pleiteados no recurso extraordinário, apesar de renovações sucessivas do contrato na mesma função. 2.
O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 765.320-RG, Relator Ministro Teori Zavascki, Tema 916, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia assentando que a contratação de servidor por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados,
com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
3. Esta Corte, no RE 1.066.677-RG, Tema 551, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, reconheceu a repercussão geral acerca da questão relativa à extensão de direitos concedidos aos servidores públicos efetivos aos contratados para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Posteriormente, quando do julgamento de mérito da questão, concluiu que os “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. 4. Fazendo-se uma interpretação conjugada das teses fixadas nos Temas 551 e 916, conclui-se que, na hipótese, de “comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”, aplica-se o Tema 551, segunda ressalva, o que não exclui a incidência, no caso, do Tema 916 da repercussão geral, considerando-se que o contrato está em desconformidade com o disposto no art. 37, IX, da CF. 5. Sendo assim, nestas circunstâncias, além do direito a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas de um terço, os servidores públicos fazem jus ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 6. Recurso extraordinário provido. Invertidos os ônus de sucumbência.Observação- Acórdão(s) citado(s): (CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO, EFEITO FINANCEIRO, RECEBIMENTO, SALÁRIO, FGTS) RE 765320 RG (TP). (SERVIDOR PÚBLICO, CONTRATO TEMPORÁRIO, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS, ADICIONAL DE FÉRIAS) RE 1066677 (TP). (IRREGULARIDADE, CONTRATO TEMPORÁRIO, DIREITO, FGTS, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO) ARE 1133135 AgR (1ªT), RE 1406877 AgR (2ªT). - Decisão monocrática citada: (IRREGULARIDADE, CONTRATO TEMPORÁRIO, DIREITO, FGTS, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO) Rcl 63629. - Veja RE 765320 (Tema 916 de RG) e RE 1066677 (Tema 551 de RG). Número de páginas: 24. Análise: 20/06/2024, JSF. RE 1410677 Órgão julgador: Segunda Turma Relator(a): Min. EDSON FACHIN Julgamento: 09/04/2024 Publicação: 25/04/2024(
grifei
)

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. MAGISTÉRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DESCARACTERIZAÇÃO. NULIDADE DOS CONTRATOS. FGTS. SÚMULA N. 22 E. TJES. RECURSO DESPROVIDO.1.O Supremo Tribunal Federal,
o Superior Tribunal de Justiça, bem como este eg. TJES, possuem entendimento pacificado e de força vinculante acerca do direito ao percebimento do FGTS, ao contratado temporário da Administração Pública sem concurso público, em caso de nulidade de contrato temporário, sendo esta a hipótese
.2. A autora foi professora contratada por designação temporária pelo município em sucessivas renovações que descaracterizam o caráter temporário da contratação.3. Recurso desprovido. Análise: 20/06/2024, JSF. AC 0001340-60.2019.8.08.0051 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Data 06/May/2024(
grifei
)

Assim e sem mais delongas,
nego provimento
ao recurso.

Sem condenação em custas por força legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)